Tribunal: STF
Processo: ARE 1380051
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESIGNAÇÃO. CARGO DE CHEFIA. ARTIGO 62 DA LEI Nº 8.112/90. GRATIFICAÇÃO DAS 101.1. PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.



    1. O art. 62 da Lei nº 8.112/90, por sua vez, determina que ‘ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício’, cuja remuneração será estabelecida em lei.



    2. Hipótese em que restou demonstrado que o autor foi designado como responsável pelo escritório de Tramandaí, função que lhe exigia atribuições de chefia e responsabilidades superiores frente aos demais servidores.



    3. O quadro demonstrativo de cargos em comissão do IBAMA constante do Anexo II do Decreto nº 6.099, de 26 de abril de 2007 indica a presença de cargos em comissão de Chefe das Unidades Avançadas, níveis I e II, com os respectivos códigos DAS 101.2 e 101.1."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso X; 61, § 1º, inciso II, alínea a; e 169, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Com efeito, restou demonstrado que o autor foi designado como responsável pelo escritório de Tramandaí, conforme se infere da Ordem de Serviço n° 30, de 28/08/2008 (evento 1, DOC5), função que lhe exigia atribuições de chefia e responsabilidades superiores frente aos demais servidores. Nesse sentido, igualmente, os documentos presentes no evento 1, DOC7 e evento 1, DOC8 que dão conta de sua situação funcional na época alegada na inicial, o que foi corroborado pelo depoimento da testemunha ouvida em juízo.



    Não prospera o argumento da apelante a respeito da suposta fragilidade da prova oral. Ora, o fato da testemunha não laborar no mesmo setor da parte autora não impede que tenha conhecimento acerca da situação fática em que era prestado o trabalho do servidor.



    O artigo 62 da Lei nº 8.112/90, por sua vez, determina que 'ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício', cuja remuneração será estabelecida em lei.



    Na hipótese, o despacho proveniente da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do IBAMA informou que a Unidade de Tramandaí contava com cargo comissionado até a publicação do Decreto nº 8.973, com de 24 de janeiro de 2017. Do mesmo modo, o quadro demonstrativo de cargos em comissão do IBAMA constante do Anexo II do Decreto nº 6.099, de 26 de abril de 2007 (revogado pelo Decreto nº 8.973, com de 24 de janeiro de 2017) indica a presença de cargos em comissão de Chefe das Unidades Avançadas, níveis I e II, com os respectivos códigos DAS 101.2 e 101.1.



    Dessa forma, não merece acolhimento a alegação da ré no sentido de que inexistia previsão legal ou normativa que ampare a pretensão do autor, ressaltando-se, ainda, o fato de o servidor Kuriakin Humberto Toscan, que exercia a mesma função de Chefe do Escritório de Tramandaí anteriormente ao autor (evento 1, DOC8, fls. 45/46), receber a gratificação correspondente a cargo em comissão, código DAS 101.1.



    Portanto, faz jus o autor ao pagamento da respectiva retribuição por ter exercido cargo de chefia na Base Avançada de Tramandaí, nos termos em que determinado na sentença."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente